Tribunal: TJDFT
Processo: 0703470-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por LEONARDO GUIMARÃES MOREIRA, contra acórdão de ID – 15760146. De acordo com as razões recursais, o embargante requer sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 15931207. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se KENNEDY COUTINHO JARDIM, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 28 de maio de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator